Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES DA QUITAÇÃO.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença é tempestiva quando apresentada dentro do prazo de 15 dias após o término do prazo para pagamento voluntário, nos termos do CPC 525.
2. O acordo extrajudicial firmado não aproveita às executadas quando não há previsão expressa de quitação em seu favor.
3. Inexistindo cláusula que estenda a quitação aos débitos das executadas, rejeita-se a impugnação ao cumprimento de sentença.